Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Processo n. 1005833-72.2018.8.11.0000
REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOBRES
Vistos.
Em petição de id. 95020950, o requerente SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO apresentou “MANIFESTAÇÃO, conforme despacho do Exmo. Desembargador Relator”, na qual requereu o reconhecimento da ausência dos requisitos para a tutela de urgência.
De outro lado, o Município de Nobres apresentou manifestação requerendo pelo não conhecimento da petição de id. 95020950, fundamentando que a petição do requerente “(...) não se trata de recurso especial. Não há apontamento de violação à lei federal, não há pedido de reforma/nulidade da decisão, tampouco apontamento de dispositivo de lei federal violado. O endereçamento do pretenso recurso especial está equivocado” e de que se trata “(...) simplesmente do mesmo documento já apresentado por ocasião da contestação. Não há recurso especial a ser contrarrazoado”. (id. 105682996).
É o relatório.
Decido.
Consoante previsão do artigo 1.029 do CPC, o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petição que conterá a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
Em que pese o requerente ter efetuado no sistema PJe a juntada de petição nomeada como “Recurso Especial”, inclusive com o recolhimento do preparo recursal, percebe-se que não houve a correta juntada da peça recursal.
Ocorre que, in casu, conforme se percebe da petição em id. 95020950, não houve interposição de recurso especial, eis que o requerente atravessou simples petição afirmando pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência em momento que a “Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade e Greve com Pedido de Tutela de Urgência” já foi julgada parcialmente procedente pela Seção de Direito Público deste Sodalício.
Logo, a manifestação nomeada como “recurso especial” no sistema PJe não transpõe a barreira do juízo de conhecimento por esta Vice-Presidência, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade em decorrência da ausência interposição do recurso especial, bem como por não se enquadrar em hipótese de apreciação elencada no artigo 41, do Regimento Interno deste Sodalício.
Trata-se, aliás, de vício insanável, na medida em que a hipótese de se admitir a juntada posterior significaria, invariavelmente, uma verdadeira e indevida prorrogação de prazo recursal, não admitida no ordenamento jurídico, ante a preclusão.
Ante o exposto, não conheço do pleito formulado.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça